Tribunal: TJDFT
Processo: 0749271-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSAMENTO. AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CABÍVEL. RITOS PRISÃO E CONSTRIÇÃO. MESMOS AUTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o desentranhamento e a distribuição do cumprimento de sentença para processamento em autos apartados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível processar cumprimento de sentença pelo rito da prisão e pelo rito da constrição nos mesmos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença de alimentos deve ser processado nos mesmos autos da ação originária. Precedentes.
4. O Código de Processo Civil estabelece que cabe ao credor a opção por promover o cumprimento de sentença pelo rito da constrição pessoal do devedor, ou pelo rito correspondente à execução por quantia certa, nos termos do art. 528, § 8o, do Código de Processo Civil.
4.1. Trata-se de faculdade do exequente, entretanto, não é possível a cumulação do rito de cumprimento de sentença por constrição patrimonial, previsto no artigo 528, caput, por incompatibilidade com o procedimento da constrição pessoal, previsto no § 8o do mesmo artigo.
5. Assim, apesar de o Código de Processo Civil determinar o processamento do cumprimento de sentença nos próprios autos, é impossível a cumulação de ambos os ritos nos mesmos autos. Além disso, a prática processual demonstra que o processamento dos dois ritos nos mesmos autos acarreta o tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 528 e 531.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.930.593/MG de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão na Quarta Turma do STJ, Acórdão 2037775 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.